Tribunal: TJMT
Processo: 8013485-44.2016.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013485-44.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLACI ROJANI AMES - CPF: 702.832.060-04 (RECORRENTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FLOUR LTDA - CNPJ: 19.690.749/0001-36 (RECORRIDO), ARES REPRESENTACAO E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 10.247.803/0001-07 (RECORRIDO), IVAN ANDRIGO SCHREINER - CPF: 000.506.779-00 (ADVOGADO), GILYANE MICHELLY ROLIM DE MOURA GRUBER LENA - CPF: 040.990.249-70 (ADVOGADO), CARLA MARIA SCHROEDER TONIN - CPF: 067.620.589-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE DE COLCHÕES. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

reconheceu

a

ilegitimidade

passiva
da
empresa

fabricante
de
colchões
,
excluindo
-a do
feito

sem

julgamento
de
mérito
,
em

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
indenização

por

danos

morais

decorrente
de
protesto

indevido

realizado

por

distribuidor

independente
,
após

pagamentos

feitos

diretamente

ao

vendedor

conforme

orientação

deste
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
fabricante
de
colchões

possui

legitimidade

passiva

em

caso
de
protesto

indevido

realizado

por

seu

distribuidor

independente
,
considerando
a
relação

comercial
entre as
empresas
e a forma
como
o
produto

foi

comercializado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
análise
da
legitimidade

passiva

deve
ser
feita
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

em

abstrato
,
conforme
as
alegações
da
parte

reclamante

na

petição

inicial
,
sem

adentrar
no
mérito
da
demanda
.

4. No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

que
a
fabricante

possui

responsabilidade

in
eligendo
e
in
vigilando
,
devendo

controlar

os

atos

daqueles

que

representam

sua

marca
,
além
de ter
disponibilizado

bloco
de
pedido
com
sua

identificação

comercial
.

5. O
contrato
de
Distribuidor
Independente
juntado

aos
autos
corrobora

a

assertiva

autoral
, pois
reconhece

que
a
fabricante

atuou

na

região

por

meio
do
vendedor

que

recebeu

os

pagamentos
, para quem seria
vedado

assumir

quaisquer

obrigações
,
conforme

descrito
no item I.1 do
contrato
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

análise
da
legitimidade

passiva

deve
ser
feita
à luz da
teoria
da
asserção
,
considerando
-se as
alegações
da
parte

autora

na

petição

inicial
. 2. A
fabricante

possui

legitimidade

passiva
para responder
por

protesto

indevido

realizado

por

seu

distribuidor

independente

quando

há

elementos

que

indicam

relação

comercial
entre as
empresas
e
disponibilização
de material com
identificação
da
fabricante
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1590324/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/06/2021,
DJe
11/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8013485-44.2016.8.11.0015

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
CLACI ROJANE AMES

Recorridos
:
CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA. e DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS ALIMENTÍCIOS FLOUR LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLACI ROJANI AMES

ajuizou

reclamação

em
face de
CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA. e DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS ALIMENTÍCIOS FLOUR LTDA.

Noticiou

que
: a)
adquiriu
um
colchão
no valor de R$ 6.000,00,
pagos

em

parcelas
de R$ 600,00; b) a
partir
da
parcela
de
fevereiro
/2016, o
representante
/
vendedor
Sr. Dirceu
informou

que

os

pagamentos

seriam

feitos

em

mãos
, tendo
efetuado

os

pagamentos

conforme

orientado
; c)
mesmo
tendo
realizado

todos

os

pagamentos
,
descobriu

que

seu

nome

estava

negativado
e
protestado
no 2o
Ofício
Extrajudicial de Sinop; d) as
parcelas

protestadas

correspondem

às

que

o

vendedor

recebeu

diretamente

em

mãos
, tendo
firmado

recibo
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
baixa
do
protesto
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
empresa
CATARATAS
não

teve

qualquer

participação
no
evento

ou
no
litígio
; b) o
único

ponto
de
ligação
é
que
as partes se
desentenderam

quanto

ao

pagamento
de um
produto

produzido
pela CATARATAS e
negociado

por

distribuidor
; c) o
boleto
indica
que

o

credor
é a
parte

reclamada
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FLOUR LTDA. e
não
o
fabricante
CATARATAS. Ao final
proferiu

sentença

julgando
o
feito

extinto

por

ilegitimidade

passiva
com
relação
à
empresa
CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA,
excluindo
-a do
feito

sem

julgamento
de
mérito
,
determinando
o
prosseguimento
do
feito

quanto
à
outra

parte
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
parte

reclamada
CATARATAS
possui

responsabilidade

in
elegendo
e
in
vigilando
, pois
cabe
a
esta
o
controle

daqueles

que

representam

sua

marca
; b) o
pedido
de
compra
no 18354 é
documento
com
identificação

comercial
da
referida

parte
; c) o
certificado
de
garantia

está

subscrito
pela
mesma

pessoa

que

efetuou a venda e denota a responsabilidade de garantia

fornecida
pela
parte

reclamada
; d) o
contrato
de
distribuidor

independente

reconhece

que
a
parte

reclamada

atuou

na

região

por

meio
do
vendedor
Sr. Dirceu Bonet; e) a
parte

reclamada

disponibilizou

bloco
de
pedido
com
sua

identificação
,
fato

não

impugnado

na

defesa
; f) a
parte

reclamada

faltou
com o
devido

cuidado

ao

disponibilizar

ao

suposto

distribuidor

documento

capaz
de
vincular

sua

imagem

ao

produto

ofertado
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade

passiva
da
empresa
CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 321619905/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

Trata
-se de
recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante
contra
sentença

que

reconheceu

a

ilegitimidade

passiva
da
empresa
CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA.,
excluindo
-a do
feito

sem

julgamento
de
mérito
.

A
controvérsia

recursal

cinge
-se à
legitimidade

passiva
da
fabricante
de
colchões

em

caso
de
protesto

indevido

realizado

por

seu

distribuidor

independente
.

Analisando

os
autos,
verifico

que
a
parte

reclamante

adquiriu
um
colchão

pelo
valor de R$
6.000,00
,
pagos

em

parcelas
de R$ 600,00,
conforme

pedido

no
18354 (ID/PJe2 321619388). Para
pagamento
,
foram

disponibilizados

boletos
com
vencimento
a
cada

dia
2 do
mês
, com a
primeira

parcela

vencendo

em
2/11/2015,
todos
com
identificação
da
segunda

reclamada

como

beneficiária
(ID/PJe2 321619391).

Ocorre

que
, a
partir
da
parcela

prevista
para
fevereiro
de 2016, o
representante
/
vendedor
Sr. Dirceu,
revendedor

identificado
no
certificado
de
garantia
do
produto
,
informou
à
parte

reclamante

que

os

pagamentos

seriam

feitos

em

mãos
. Assim,
os

boletos
com
vencimento

em
2/2/2016, 2/3/2016 e 2/4/2016
foram

pagos

através

desta

modalidade
,
conforme

comprovantes

anexados

aos
autos (ID/PJe2 321619389).

Posteriormente
, a
parte

reclamante

teve

conhecimento
de
que

seu

nome

estava

negativado
, inclusive
mediante

protesto
no 2o
Ofício
Extrajudicial de Sinop,
por

supostos

débitos
com
vencimento

em
18/2/2016, 11/4/2016 e 18/4/2016,
correspondentes

às

parcelas

que

o

vendedor

recebeu

diretamente

em

mãos
.

A
sentença

reconheceu

a

ilegitimidade

passiva
da
empresa
CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA., sob o
fundamento
de
que

toda
a
negociação
se
deu
entre o
vendedor
e a
parte

reclamante
,
sem

participação

direta
da
fabricante
.

Entretanto
,
a

análise
da
legitimidade

passiva

deve
ser
feita
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

em

abstrato
,
conforme
as
alegações
da
parte

reclamante

na

petição

inicial
,
sem

adentrar
no
mérito
da
demanda
.

Nesse
sentido
, o Superior Tribunal de Justiça
já

pacificou o entendimento de que "as condições da ação
,
aí

incluída
a
legitimidade
para a causa,
devem
ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
isto
é, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
" (
AgInt
no
AREsp
1590324/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/06/2021,
DJe
11/06/2021).

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

que

a

empresa
CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA.
possui

responsabilidade

in
eligendo
e
in
vigilando
,
devendo

controlar

os

atos

daqueles

que

representam

sua

marca
.
Ademais
, o
pedido
de
compra

no
18354
contém

identificação

comercial
da
parte

reclamada
, e o
certificado
de
garantia

está

subscrito
pela
mesma

pessoa

que

efetuou
a
venda
.

Além

disso
, o
contrato
de
Distribuidor
Independente
juntado

aos
autos
corrobora

a

assertiva

autoral
, pois
reconhece

que
a
parte

reclamada

atuou

na

região

por

meio
do
vendedor
Sr. Dirceu Bonet, para quem,
conforme

descrito
no
aludido

contrato
no item I.1,
menciona

que

a

este
seria
vedado

assumir

quaisquer

obrigações
. No
entanto
, a
parte

reclamada

disponibilizou

bloco
de
pedido
com
sua

identificação

comercial
.

Portanto
,
considerando
as
alegações
da
parte

reclamante
e
os

documentos

juntados

aos
autos,
entendo

que

a

empresa
CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA.
possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
,
cabendo

ao

juízo
de
origem

analisar
, no
mérito
,
sua

responsabilidade

pelos

fatos

narrados

na

petição

inicial
.

Ademais
, a causa
não

está

madura
para
julgamento
, pois
está
pendente a
questão
da
sucessão

empresarial
da
parte

reclamada
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FLOUR LTDA.,
conforme

determinado

na

sentença

recorrida
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença e
reconhecer
a legitimidade da parte reclamada CATARATAS FABRICAÇÃO DE COLCHÕES LTDA para figurar no polo passivo da ação, em razão da teoria da asserção.
A
discussão quanto à sua responsabilidade pelos fatos descritos na petição inicial depende
da análise do mérito. A causa não está madura para julgamento, pois está pendente a questão da sucessão empresarial da parte reclamada DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FLOUR LTDA., razão pela qual o feito deve
retornar
ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025